Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702706-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NEVES DA NOBREGA REPRESENTANTE LEGAL: ERICA OLIVEIRA DE SOUZA NOBREGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Recebido o recurso, foi deferida a antecipação da tutela recursal determinando que o agravado providenciasse, imediatamente, a transferência hospitalar da agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas (ID 66069591). O Distrito Federal noticiou (ID 66106327) que o agravante já havia sido internado em leito de UTI no dia 08/11/2024, às 00h37, antes mesmo de deduzida a pretensão nos presentes autos (ID 66055328), o que se deu apenas em 08/11/2024, às 13h37. Decido. Tendo em vista os documentos trazidos as circunstâncias verificadas nos autos, defiro a gratuidade de justiça. Tendo em vista que o agravante já estava internado em leito de UTI no dia 08/11/2024, às 00h37, restando satisfeita a pretensão posteriormente deduzida a este Juízo, insta reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Assim, revogo a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal e julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito